Tribunal: TCU
Processo: 045.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6976/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda (CNPJ: 07.000.251/0001-15), Sandro Alves de Moura Junior Eireli (CNPJ: 70.226.261/0001-00), Sandro Moura de Alves Serviços Eireli (CNPJ: 28.951.867/0001-41) e S.M. Estivas Ltda (CNPJ: 06.555.302/0001-02) para proceder à citação de seus sócios administradores, em razão das evidências da ocorrência de desvio de finalidade do objeto social, mediante a prática de fraude na contratação de operações de crédito voltadas à obtenção de vantagem ilícita (peça 78); Considerando que, em conformidade com o consignado no Relatório de TCE 2021/332 (peça 67), a sindicância efetivada pelo Bando do Nordeste do Brasil (BNB) concluiu pela presença de indícios de conluio entre o então empregado daquela instituição financeira, Alexandre de Moraes Hissa, e os sócios das sociedades empresárias supramencionados para a concessão fraudulenta de operações de crédito; Considerando a anuência do MP/TCU à proposta de citação dos sócios administradores das referidas empresas, por meio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 12, II da Lei 8.443/1992, c/c o art. 50 do Código Civil, e de acordo com os pareceres nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., Sandro Alves de Moura Junior Eireli, Sandro Moura de Alves Servicos Eireli e S.M. Estivas Ltda, de modo que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis, conforme proposto no item 28, "b", da instrução da peça 78 dos autos, devendo-se encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 78) e do parecer do MPTCU (peça 82), aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.607/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Moraes Hissa (XXX.199.574-XX); Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda. (07.000.251/0001-15); Jefferson William da Silva Moura (XXX.373.014-XX); S.M. Estivas Ltda. (06.555.302/0001-02); Sandro Alves de Moura (XXX.772.684-XX); Sandro Alves de Moura Junior (XXX.507.174-XX); Sandro Alves de Moura Junior Eireli (70.226.261/0001-00); Sandro Moura de Alves Serviços Eireli (28.951.867/0001-41); Silvio Alves de Moura (XXX.875.854-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.